Tribunal: CARF
Processo: 11040.900818/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.900818/2013-05
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.867 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900818/2013-05
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.165,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PIS. CRÉDITO. IMPORTAÇÃO. BENS. REVENDA. MERCADO INTERNO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação e/ou de ressarcimento, de créditos do PIS/Pasep,
apurados em decorrência de operações de importação, restringe-se aos custos, despesas
e encargos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência, não se estendendo à contribuição incidente sobre bens
adquiridos/importados para revenda no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ de origem:

Por meio do Despacho Decisório abaixo reproduzido, foi assim decidido:

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Contra a exigência, a interessada, em síntese, consoante os argumentos ali
aduzidos, se defendeu nos seguintes termos:

Em seguida, com base na legislação tributária, em posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais, passa a arrazoar sobre a possibilidade de apuração de créditos oriundos
de despesas com aquisição de bens importados para a revenda no mês de junho de 2008
efetuada, no caso, consoante informa, um guindaste, para revenda no mercado interno,
sobre o qual houve a incidência do PIS e da Cofins Importação (apresenta Declaração de
Importação e nota fiscal de venda do guindaste para a empresa Construtora Queiroz
Galvão S.A., no valor de R$ 8.943.256,06, confirmando a operação).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Por fim, assevera a necessidade de observância, no caso, do princípio da verdade
material, e requer a reforma do Despacho Decisório para que seja reconhecido
integralmente o direito creditório a que faz juz.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 05/12/2014
(Termo de Abertura de Documento de fls. 107), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo físico em 05/01/2015, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e integral
reconhecimento do direito creditório, nos termos do artigo 15 da lei no 10.865/2004 e,
consequentemente, a integral homologação da declaração de compensação objeto deste litígio.
Através dos despachos de e-fls. 163 e 164 o processo foi encaminhado para
sorteio e julgamento.
Inicialmente, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência
através da Resolução no 3402-002.976, para intimação da Recorrente para comprovar nos autos
que suas receitas têm origem em operações de exportação, bem como a vinculação de tais
receitas aos créditos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, objeto deste litígio.
Realizada a diligência, os autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre créditos relativos a despesa com importação de
guindaste para revenda no mercado interno.
Em Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no 050901767) de fls. 26,
emitido em 03/05/2013, consta que o crédito pleiteado foi reconhecido parcialmente, sendo o
saldo insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A DRJ manteve o Despacho Decisório por considerar que a possibilidade de
utilização de créditos para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em dinheiro
ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno, quando vinculados
a receitas de exportação.
Assim concluiu o ilustre Julgador de primeira instância:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Com efeito, pelo acima exposto, os créditos para o PIS/Pasep-Importação e para a
Cofins-Importação, apurados na forma do art. 15 da Lei n.o 10.865, de 2004, somente
poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, quando acumulados ao final de
cada trimestre do ano-calendário (inciso II); e que têm tratamento diferenciado dos
créditos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes
das operações de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (inciso I).
Portanto, os créditos da contribuição para o PIS/Pasep–Importação e da Cofins–
Importação que não puderem ser descontados de débitos das respectivas contribuições,
por excederem estes, somente serão passíveis de compensação com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando as respectivas
importações forem vinculadas a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não-incidência dessas contribuições, a partir do disciplinamento trazido
pela Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, e somente a partir desta data, não tendo
o interessado lograr tal vinculação nas vendas efetuadas.
No caso dos autos, o bem adquirido/importado, um guindaste, como visto, foi revendido
no mercado interno para a Construtora Queiroz Galvão S.A. (detalhe, que presta
serviços para a própria vendedora). Confirma-se a operação pela apresentação da
Declaração de Importação e da nota fiscal de venda do guindaste para a Construtora
Queiroz Galvão S.A., no valor de R$ 8.943.256,06.
Com efeito, não há previsão legal para que a operação realizada seja passível de
compensação e/ou ressarcimento em dinheiro.

Por sua vez, argumenta a Recorrente que:

Com relação à incidência do artigo 15 da Lei no 10.865/04, argumentou a
Recorrente que, da leitura do artigo 16, da Lei no 11.116/20051 e do artigo 17, da Lei no
11.033/20042, é possível constatar que o legislador teve por intenção garantir ao contribuinte que
realiza operações com suspensão, isenção, alíquota ou não incidência das contribuições ao PIS e
à COFINS, o direito à sua manutenção, atendendo ao princípio da não-cumulatividade em razão
do acúmulo de créditos de operações anteriores.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Chama a atenção os seguintes argumentos apresentados em peça recursal:

Consultando a atividade principal da empresa, é possível verificar o CNAE 30.11-
3-01 (Construção de embarcações de grande porte).
Igualmente consta nos atos constitutivos juntados aos autos o seguinte objeto
social:

Não obstante tal argumento, impera observar que, da análise dos autos,
inicialmente não foi possível confirmar se, de fato, as receitas auferidas pela Recorrente refere-se
à exportação. E, diante de tal dúvida, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-002.976, para intimação da Recorrente para comprovar
nos autos que suas receitas têm origem em operações de exportação, bem como a vinculação de
tais receitas aos créditos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, objeto deste litígio.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900818/2013-05

Em resposta apresenta às fls. 181 a 361, a Recorrente esclareceu que suas receitas
são decorrentes do contrato firmado com a empresa Charter Development LLC e que o objeto de
tal contrato (i.e Plataforma P-53) foi produzido para tal empresa, domiciliada no exterior, sendo
certo que suas receitas têm origem em operação de exportação. Para tanto, apresentou os
seguintes documentos:
a) Contrato de construção da Plataforma P-53 (doc. 02);
b) Ficha 6A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) (doc. 03);
c) Ficha 24 dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(“DACON”) dos meses de abril a junho de 2008 (doc. 04).
Esclareceu ainda que as importações dos guindastes em questão, as quais deram
origem aos créditos de PIS em discussão, tem vinculação direta com receitas de exportação, na
medida em que tais guindastes foram utilizados na produção da plataforma P-53 (a qual foi
objeto de exportação) e apenas, posteriormente, vendidas no mercado interno.
Não obstante os documentos anexados aos autos pela Recorrente por ocasião da
diligência determinada, esta Relatora observa que, por lapso manifesto, não constou na
Resolução anterior a determinação de análise de tais comprovações pela Autoridade Fiscal de
origem, especialmente com relação à comprovação de que as receitas advindas de exportações.

Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho nova
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora:

a) Proceda à análise da documentação trazidas aos autos pela Recorrente;
b) Elabore Relatório Conclusivo, com eventual recálculo que se fizer necessário
sobre as apurações relativas às receitas preponderantemente advindas de
operações de exportação;
c) Intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 371
DF CARF MF
Original